Tribunal: CARF
Processo: 13971.000771/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000771/2008-27
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-001.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Embargante
KARSTEN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 1.053 a 1.064) opostos pela
contribuinte (KARSTEN S/A) contra o Acórdão no 2402-00.122 (fls. 899 a 910), sob o
fundamento de erro material quanto ao prazo decadencial; erro de fato ou obscuridade no tocante
à verba denominada pela Fiscalização de prêmio assiduidade; omissão quanto aos fundamentos
relacionados ao PPR (Programa de Participação nos Resultados) e; omissões relacionadas aos
fundamentos de não incidência de contribuição sobre os valores de previdência privada, plano de
saúde, seguro de vida.
O lançamento em análise decorre da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD DEBCAD no 37.074.768-2 (fls. 4 a 268), consolidado em 06/03/2008, no valor de R$
12.083.107,86, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e dos
segurados, destinadas ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e contribuições devidas a outras entidades e fundos (“Terceiros” – INCRA e SEBRAE),
no período de 08/2000 a 12/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000771/2008-27
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000771/2008-27

A contribuinte foi notificada em 12/03/2008 (fl. 4) e apresentou impugnação (fls.
577 a 665), julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 07-12.494 (fls. 779 a
799).
Interposto Recurso Voluntário (fls. 811 a 887), a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção deu parcial provimento para excluir a verba paga a titulo de auxílio-creche da base
de cálculo das contribuições lançadas (Acórdão no 2402-00.122 – fls. 899 a 910).
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 917 a 921) foram
acolhidos “para sanar a contradição apontada e retificar o voto condutor e sua parte dispositiva,
no que se refere a decadência, para reconhecer a extinção do lançamento das competências até
11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN” (Acórdão no 2402-001.944 - fls. 923 a 928,
ratificados às fls. 1071 a 1077).
Os embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 1.053 a 1.063) foram
acolhidos para “para reconhecer a extinção do lançamento das competências até 11/2002, nos
termos do art. 173, I, do CTN”, nos termos do Acórdão no 2402-003.830 (fls. 1080 a 1084).
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1094 a 1148) arguindo divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1. Nulidade parcial do Acórdão que julgou
os Embargos de Declaração da contribuinte; 2. Prazo decadencial do auto de infração; 3.
Não incidência das contribuições sobre as seguintes verbas pagas pela empresa: (a)
participação dos administradores nos resultados da empresa; (b) PPR – Programa de
Participação nos Resultados da empresa (suposto "prêmio absenteísmo/assiduidade"); (c)
Plano de saúde e; (d) Seguro de vida.
A 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 1265 a 1273) realizou o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, DANDO PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso em relação apenas à segunda divergência, relativa ao prazo
decadencial do tributo, restando mantido o despacho em sede de Reexame de Admissibilidade
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls. 1274).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1276 a 1280).
O julgamento do recurso especial foi convertido em diligência para levantar os
débitos e respectivos recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais, dos segurados e
destinada a terceiros sobre a remuneração dos segurados empregados sobre a folha de
pagamentos, contribuintes individuais e cooperativas de trabalho, nas competências de 12/2002 a
03/2003 - Resolução no 9202-000.088 (fls. 1283 a 1286).
Por meio do Despacho de Saneamento de 28/08/2018 (fls. 1323 a 1324), o
julgamento foi novamente convertido em diligência, cumprida pela DRJ (fls. 1336 a 1337), com
a informação das Contribuições declaradas e recolhidas no período em discussão (competências
anteriores a março/2003).
Cientificada (fls. 1339), a contribuinte apresentou manifestação (fls. 1343 a 1344)
aduzindo que “em relação à contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, prevista no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/1991, foi declarada
inconstitucional pelo STF no julgamento, sob a sistemática do art. 543B do CPC/73, do RE no
595.838/SP”.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, conheceu
do recurso especial da contribuinte e deu-lhe provimento para declarar a decadência das
competências anteriores a março de 2003 (Acórdão no 9202-007.850 – fls. 1.346 a 1.354).
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000771/2008-27

A contribuinte opôs embargos de declaração inominados (fls. 1.391 a 1.393) que,
em sede de juízo de admissibilidade, foram rejeitados (Despacho de 24/03/2020 – fls. 1.397 a
1.401).
Por meio do Despacho-Decisório no 11061.03/2020 (fls. 1445 a 1447), o crédito
foi revisto de ofício para excluir do lançamento o levantamento COP – Cooperativa de Trabalho,
e reduzir o valor principal original de R$ 5.486.983,07 para R$ 5.475.982,61, conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls. 1448 a 1479).
Nesse ínterim, em 09/10/2020, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
no 1057272-51.2020.4.01.3400 perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, cuja sentença,
proferida em 02/02/2022, com trânsito em julgado em 24/03/2023, concedeu em parte a
segurança “para anular o Acórdão no 2402-003.830 (Sessão de 19/11/2013 – 4a Câmara/2a
Turma Ordinária), proferido nos embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o
julgamento do recurso voluntário no PAF no 13971.000771/2008-27, e, por via reflexa, todos os
atos dele subsequentes, determinando-se ao órgão colegiado representado pela autoridade
impetrada que julgue novamente os embargos declaratórios, com expressa manifestação sobre o
mérito de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente (erro de fato/obscuridade e
omissões)” (grifei) (fls. 1.515 a 1.518).
Os autos foram, então, distribuídos a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
A embargante opõe embargos declaratórios (fls. 1.053 a 1.064) contra o Acórdão
no 2402-00.122 (fls. 899 a 910), complementado pelo Acórdão no 2402-001.944 (fls. 923 a 928),
sob o fundamento de: i) erro material quanto ao prazo decadencial; ii) erro de fato ou
obscuridade no tocante à verba denominada pela Fiscalização de prêmio assiduidade; iii)
omissão quanto aos fundamentos relacionados ao PPR (Programa de Participação nos
Resultados) e; iv) omissões relacionadas aos fundamentos de não incidência de contribuição
sobre os valores de previdência privada, plano de saúde, seguro de vida.
Erro material – prazo decadencial
Sustenta a embargante erro material no acórdão embargado, pois toda a
fundamentação do voto condutor discorre em direção à declaração de decadência até a
competência 11/2002 e, ao final, a decisão reconhece a extinção do lançamento, em razão da
decadência, apenas até as competências 11/2000.
Para a embargante, a referência à 11/2000 revela erro material quando o correto
seria 11/2002.
Nesse ponto, tem razão a embargante.
Conforme consta da fundamentação do referido voto, deveria ter constado no
dispositivo o acatamento da decadência até a competência 11/2002, inclusive.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000771/2008-27

Assim, o dispositivo do Acórdão no 2402-00.122 (fls. 899 a 910), deve ser
alterado para constar a seguinte redação:
Ante todo o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada e retificar o voto condutor e sua
parte dispositiva, no que se refere a decadência, para reconhecer a extinção do
lançamento das competências até 11/2002, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Ressalto que, após a interposição do recurso especial da contribuinte, o
julgamento foi convertido em diligência, ocasião em que a Unidade de Origem (fls. 1336 a
1337), informou a existência de pagamento, pela contribuinte, de contribuições no período em
discussão (competências anteriores a março/2003).
Com isso, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade,
conheceu do recurso especial da contribuinte e deu-lhe provimento para declarar a decadência
das competências anteriores a março de 2003, nos termos da regra prevista no artigo 150, § 4o,
do CTN (Acórdão no 9202-007.850 – fls. 1.346 a 1.354).
A este posicionamento me filio, no sentido de que a regra decadencial aplicável é
aquela prevista no § 4o do artigo 150 do CTN, aos casos em que o contribuinte fez recolhimento
antecipado de contribuições, ainda que parcial.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Contudo, a Sentença proferida no Mandado de Segurança no 1057272-
51.2020.4.01.3400 determinou que fosse anulado o Acórdão no 2402-003.830 e, por via reflexa,
todos os atos dele subsequentes (fls. 1.515 a 1.518) e, até então, inexistia nos autos a informação
de haver, ou não, pagamento antecipado do tributo.
Nesses termos, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial traga aos autos as informações relacionadas à
existência de pagamento, pela contribuinte, de contribuições no período em discussão
(competências anteriores a março/2003), nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Conclusão
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1530
DF CARF MF
Original